Tribunal: TJDFT
Processo: 0731233-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. ESCLERODERMIA LOCALIZADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONITEC. TEMA 6 E 1.234 DO STF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que / Agravo de Instrumento interposto contra decisão que .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, para o tratamento da doença; e (ii) definir se a competência para o julgamento é da Justiça Federal e se há litisconsórcio passivo necessário com a União em face do valor anual do tratamento, sob os parâmetros estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do Tema 6 do STF, para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, os quais foram demonstrados pela parte autora/apelada, incluindo a negativa administrativa, a impossibilidade de substituição e a necessidade clínica, respaldada por evidências científicas.
4. A omissão administrativa da CONITEC na análise de incorporação do medicamento justifica a intervenção judicial, conforme entendimento consolidado no Tema 1.234, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo, mas apenas controle de legalidade e regularidade do ato omissivo.
5. Quanto ao litisconsórcio passivo, o valor do tratamento anual é estimado em R$ 27.849,60 (vinte e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), valor que se encontra abaixo do limite de 210 salários mínimos fixado no TEMA 1234/STF, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo e confirmando a competência da Justiça do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença que assegurou o fornecimento do medicamento à parte autora, em conformidade com os critérios estabelecidos pelos Temas 6 e 1.234 do STF.
Tese de julgamento: “1. As demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, cuja obrigação de fornecimento recaia sobre o Distrito Federal devem tramitar no TJDFT, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for inferior a 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 2. Para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente os seis requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), observando-se, ainda, as disposições do Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1366243)”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 292.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024; STF, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024.